Tribunal: TJDFT
Processo: 0726168-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0726168-65.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: MAX DOS REIS AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor MAX DOS REIS, preso desde 21/1/2019, pela suposta prática do delito descrito no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que decretou a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal (ID 12951572 – fls. 1/2). Alega a impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 18 de janeiro de 2013 pelo delito de tráfico de drogas, sendo-lhe concedida liberdade provisória no dia seguinte. Narra que o paciente não foi mais localizado e, em razão disso, o MM. Juiz a quo determinou a sua citação por edital. Na sequência, decretou também sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, cumprida em 21/1/2019 na Comarca de São Paulo/SP. Pontua que na data de 4 de julho de 2019, o d. magistrado determinou a remessa dos autos à Defensoria Pública para se manifestar sobre a possibilidade de início da instrução com a oitiva das testemunhas, contudo, apenas no dia 26 de novembro de 2019 foi que a secretaria do juízo abriu vistas dos autos para a Defesa. Esclarece que o atraso para a formação da culpa deu-se exclusivamente em decorrência da atuação ineficiente da serventia da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que somente remeteu os autos para a Defensoria Pública 5 (cinco) meses após a determinação judicial, em manifesto constrangimento ilegal e violação ao princípio da razoável duração do processo. Por fim, acrescenta que o paciente à época dos fatos era primário, possuía bons antecedentes e a quantidade de maconha apreendida em seu poder era ínfima. Logo, se condenado fosse o regime prisional que lhe seria aplicado não seria condizente com o período pelo qual permanece preso, a saber, 10 (dez) meses e 8 (oito) dias. Requer, com isso, liminarmente, o relaxamento da prisão do paciente por excesso de prazo provocado exclusivamente pelo Poder Judiciário. A liminar foi indeferida (ID 12964058). Em informações, a MM. Juíza de Direito da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal comunica que o paciente foi preso em flagrante em janeiro de 2013, porém, beneficiado com a liberdade provisória em 19/1/2013. Após o recebimento da denúncia e não localização do paciente para fins de citação, foi determinada a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, além da decretação de sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Em 21/1/2019 o mandado de prisão foi cumprido na Comarca de São Paulo/SP. Com isso, foi determinada a sua citação por carta precatória e posterior recambiamento. Por fim, informa que o feito encontra-se aguardando a designação de data para a audiência de instrução e julgamento (ID 13017749). A 1a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada, mediante manifestação do d. Procurador de Justiça, Antônio Ezequiel de A. Neto, oficia pela denegação da ordem (ID 13081038). É o relatório. Decido. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, percebe-se que em 19/12/2019 a MM. Juíza de Direito da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal relaxou a prisão do paciente e determinou a expedição do competente alvará de soltura. Dessa forma, verifica-se não mais subsistir interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal, bem como no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, 13 de janeiro de 2020 16:56:41. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora